Tribunal: TJBA
Processo: 8055859-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055859-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PEDRO VITOR RIBEIRO SILVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
Gilmar Bittencourt Santos Silva Defensor Público de Instância Superior

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JUAZEIRO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DAS BUSCAS E DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO DE PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ELEMENTOS DE GRAVIDADE CONCRETA. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Pedro Vitor Ribeiro Silveira e João Vitor Gonçalves Barros, contra atos do Juízo do Plantão Judiciário da Região Metropolitana de Salvador e Interior do Estado da Bahia e do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA. Sustenta-se: (i) ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar por ausência de justa causa ou mandado judicial; (ii) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (iii) inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP; e (iv) viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de nulidades relacionadas às buscas pessoal e domiciliar na via estreita do habeas corpus; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e a proporcionalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva dos Pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, razão pela qual as alegações de ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, fundadas em versões divergentes entre os acusados e os policiais, não podem ser analisadas na presente via.

4. A prisão preventiva de João Vitor Gonçalves Barros não encontra suporte em elementos concretos de gravidade da conduta, tampouco em risco atual à ordem pública, especialmente diante da reduzida quantidade de entorpecentes apreendidos e da primariedade do paciente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na ausência de elementos individualizados que demonstrem a gravidade concreta da conduta ou risco de reiteração delitiva, é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

6. Em relação a Pedro Vitor Ribeiro Silveira, a gravidade concreta da conduta resta evidenciada pela apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, além da grande quantidade de munições de calibres distintos e entorpecentes.

7. A prisão preventiva de Pedro Vitor se justifica como medida necessária à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da sua conduta, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento:

1. A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame de alegações de nulidade da busca pessoal ou domiciliar que demandem dilação probatória.

2. A prisão preventiva deve ser substituída por medida cautelar menos gravosa quando ausente gravidade concreta da conduta, especialmente em relação a réu primário, com pequena quantidade de droga e ausência de violência.

3. A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, munições em quantidade significativa e entorpecentes, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 985.793/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.447/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.253/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, HC n. 926.725/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024;
STJ, AgRg no RHC n. 194.750/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.06.2024, DJEN 20.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 933.786/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 30.09.2024, DJEN 03.10.2024;
STJ, AgRg no HC n. 1.013.902/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025; STJ, AgRg no RHC n. 216.696/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.028.040/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.10.2025, DJEN 14.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Habeas
Corpus
n.º

8055859-73.2025.8.05.0000
, em que figura
m
, como
Impetrante
,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

como Paciente
s
,

PEDRO VITOR RIBEIRO SILVEIRA
e
JOÃO VITOR GONÇALVES

BARROS
,

e, como Impetrado,
o
JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
na extensão conhecida,
CONCEDER EM PARTE
a ordem,
para
substituir
a prisão preventiva
de

JOÃO VITOR GONÇALVES BARROS
pela medida de monitoramento eletrônico
(
pelo
prazo inicial de seis meses, delimitando-se
à
área de inclusão do Estado Bahia,
sujeita à reavaliação do Magistrado primevo
)
;

mantendo-se,
por outro lado,

a prisão preventiva d
e

PEDRO VITOR RIBEIRO SILVEIRA
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto
vencedor
do eminente Desembargador
Vistor
.

Expeça-se alvará de soltura em favor de
JOÃO VITOR GONÇALVES BARROS
, CPF: 068.027.485-50, Filiação: Cícera Regina Gonçalves do Nascimento, Sexo: MAS, Raça/Cor: Parda, Estado Civil: Solteiro(a), Nacionalidade: Brasil, Local de Nascimento: Petrolina/PE, Idade: 23 anos, Data de Nascimento: 14/09/2002, Endereço: OUTROS TREZ MARIAS, Nº: 18, CEP: 48925000, Sobradinho/BA, Bairro: SÃO FRANCISCO,
o qual deve ser posto
, imediatamente, em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,
mediante a colocação de tornozeleira eletrônica, devendo ser advertido de que o descumprimento da
s obrigações relacionadas à
medida cautelar
poderá ensejar o seu retorno à prisão.

Expeça-se,
outrossim,
mandado de monitoramento eletrônico, pelo prazo de seis meses.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
09 de
dezembro
de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR
DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01